Tribunal: TJDFT
Processo: 0726126-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726126-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: RESTAURANTE ESTRELA DO SUL LTDA, HORTELA ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por STONE PAGAMENTOS S.A (réu) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos sob o procedimento comum no 0702870-36.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento da perícia e chamamento ao processo postulado pelo agravante. Compulsando os autos originários, verifico que o agravante requereu o chamamento ao processo do Banco Santander (ID 163672907, autos de origem). Contudo, na inicial do agravo postula que Banco Santander integre a lide como assistente (art. 119 do CPC). Nesse contexto, há inovação recursal, uma vez que o pedido formulado no juízo a quo foi de intervenção de terceiros na modalidade de chamamento ao processo. Contudo, em fase recursal foi postulado que o Banco Santander integre a lide na modalidade de assistência, modalidade diversa da referida intervenção. Desse modo, uma das questões discutidas, neste recurso, não foi objeto de apreciação pelo juízo a quo. No que concerne ao pedido de indeferimento da perícia, trata-se de matéria que não é passível de recurso, conforme prevê o art. 1.015 do CPC. Assim sendo, intime-se a agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da supressão de instância e em face da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora